Tribunal: TJPA
Processo: 0000294-20.2011.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000294-20.2011.8.14.0093

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO EDSON DOS SANTOS LOUREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000294-20.2011.8.14.0093

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FERNANDO EDSON DOS SANTOS LOUREIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSTERIOR SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DAS SENTENÇAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ contra duas sentenças proferidas nos autos de execução fiscal ajuizada contra FERNANDO EDSON DOS SANTOS LOUREIRO, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa. A primeira sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação de ausência de interesse no prosseguimento da execução. A segunda sentença, proferida posteriormente, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC. O Estado recorre de ambas, sustentando nulidades processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na sentença que extinguiu a execução por ausência de interesse processual sem prévia intimação da Fazenda Pública; (ii) analisar a validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, diante da inobservância do rito legal previsto na Lei de Execuções Fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução fiscal por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo exige a intimação pessoal da parte interessada, o que não foi observado, configurando nulidade por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

4.

O pedido de prosseguimento da execução pela exequente, inclusive por meios alternativos como BACENJUD e RENAJUD, evidencia ausência de abandono de causa.

5.

A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente não observou o procedimento legalmente previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, especialmente quanto à necessidade de suspensão do processo, abertura de vista à Fazenda Pública e posterior arquivamento dos autos.

6.

A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme exigido pelo art. 25 da Lei nº 6.830/80, invalida a decretação da prescrição intercorrente.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA estabelece que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após o cumprimento estrito do rito legal, sendo a nulidade da sentença medida que se impõe diante de sua inobservância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.

A prescrição intercorrente somente pode ser decretada após o cumprimento do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, incluindo suspensão do processo, abertura de vista à Fazenda e arquivamento dos autos.

3.

A ausência de inércia injustificada da Fazenda Pública e de intimação pessoal inviabiliza a extinção do processo com base na prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 485, III e IV, §1º, e 487, II; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, arts. 1º, 25 e 40, §§1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.04.2010; TJPA, ApCiv nº 0000886-55.2008.8.14.0130, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, j. 16.09.2024; TJPA, ApCiv nº 0000899-64.2010.8.14.0104, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.08.2023; TJPA, ApCiv nº 0060993-27.2006.8.14.0133, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 02/10/2025 e encerrada aos 09 dias do mês de outubro do mesmo ano (09/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada em desfavor de FERNANDO EDSON DOS SANTOS LOUREIRO, visando a cobrança de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, cujo valor da causa foi fixado em R$ 37.518,35 (trinta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos). O exequente requereu a citação do executado e demais diligências necessárias à satisfação do crédito tributário estadual.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Não há óbice legal à extinção de execução fiscal, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil porque a despeito de a Lei nº 6.830 não contemplar sanção processual para inércia do exequente, é assente que as disposições do Código de Processo Civil aplicam-se subsidiariamente ao procedimento regulado pela Lei de Execução Fiscal, por força de seu art. 1º. (TRF-4, AC.2003.71.00.080817-3, Rel. ROGER RAUPP RIOS, 1ªT, j.30/01/2008).

Ante o exposto,
EXTINGO A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por não promover a Fazenda Pública os atos e diligências necessárias para o deslinde da execução fiscal, faltando, inclusive, interesse no prosseguimento do feito.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pugna pela anulação da sentença, defendendo a inexistência de inércia por parte da Fazenda Pública e demonstrando que o executado já havia sido citado nos autos, conforme petições anteriores. Ressaltou que, ao ser intimada para recolher despesas com diligência do oficial de justiça, a Fazenda Pública informou que pretendia realizar medidas constritivas que dispensariam tal recolhimento, conforme petição constante no ID nº 104075759.

Argumentou, ademais, que houve completa desconsideração por parte do Juízo
a quo
quanto às manifestações da exequente, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. A sentença teria aplicado de forma equivocada o artigo 485, inciso IV, do CPC, quando o correto, segundo a própria fundamentação, seria o inciso III, que trata do abandono de causa, o qual exige, por sua vez, a dupla intimação da parte interessada, nos moldes do §1º do referido artigo, o que não foi observado no caso.

Diante de tais fundamentos, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença recorrida, a fim de que o feito prossiga regularmente em seus ulteriores termos.

O Juízo singular, por meio do despacho constante no ID 28456310, determinou a intimação da parte adversa para apresentação de contrarrazões. Contudo, no curso regular do feito, sobreveio nova sentença, desta feita com fulcro no reconhecimento da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e, com fundamento no art. 487, II, do CPC, julgo extinta a execução, com resolução do mérito.

Sem custas.

Havendo oposição de Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso de interposição de Apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do apelo (art. 1.010, § 3º, do CPC) com minhas homenagens de estilo.

Expeçam-se as notificações eletrônicas, nos termos do art. 5º, da Lei n. 11.419/2006.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.”

Deste novo ato, o Estado também apresentou recurso de apelação. Nas razões recursais, o ente público sustenta que a sentença prolatada em 06/03/2025, a qual reconheceu a prescrição intercorrente, configura decisão equivocada, uma vez que anteriormente, em 19/05/2024, já havia sido proferida sentença nos autos (Id 115580303) extinguindo a execução com fundamento diverso — qual seja, o art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse no prosseguimento do feito.

Ressalta que, contra essa sentença originária, já interpôs tempestivamente recurso de apelação (Id nº 119291291), ainda pendente de julgamento, o que torna prejudicada a nova sentença de 06/03/2025, por vício de repetição e superveniente prejudicialidade.

Postula, portanto, o recebimento do presente recurso, com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim de que seja conhecido e provido, restaurando-se a regularidade procedimental e o processamento do apelo interposto contra a sentença originária de extinção por ausência de interesse processual, com a devida tramitação e apreciação de mérito.

Em contrarrazões, o recorrido, FERNANDO EDSON DOS SANTOS LOUREIRO, não apresentou manifestação nos autos até o presente momento, sendo relevante destacar que a certidão de fl. 28456317 atesta que o oficial de justiça não conseguiu localizar o executado no endereço fornecido.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará se manifestou pela ausência de interesse público, social ou de incapaz que justificasse sua intervenção no feito. Com base no art. 178 do CPC/2015 e na Recomendação nº 34/2016 do CNMP, opinou pela desnecessidade de sua atuação e devolveu os autos para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que extinguiu a execução fiscal, primeiro, sob o fundamento de abandono processual e, posteriormente, em nova sentença, sob o fundamento da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II e 924, V do CPC, combinado com o art. 174 do CTN e art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

Verifico que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, por preencher os requisitos legais de admissibilidade.

Quanto ao primeiro recurso, a controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu a execução fiscal por suposta inércia da FAZENDA PÚBLICA, diante do não recolhimento de despesas processuais pertinentes à diligência do oficial de justiça.

Do exame dos autos, constata-se que, após a intimação para o recolhimento das custas, a EXEQUENTE apresentou petição informando que o executado já se encontrava citado, requerendo, na mesma oportunidade, a adoção de providências executivas compatíveis com o estágio processual, inclusive por meios que dispensam o prévio adiantamento de despesas, como o BACENJUD e o RENAJUD. Tal manifestação encontra-se devidamente protocolada no evento Id nº 104075759, o que demonstra inequívoco interesse no prosseguimento da execução.

É certo que, nos termos da Súmula 190 do STJ, “na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”. No entanto, não se pode confundir o ônus de antecipação com abandono da causa, sobretudo quando há nos autos pedido expresso de prosseguimento por vias alternativas.

Cumpre salientar que a exigência de antecipação de despesas relativas ao cumprimento de mandados por oficiais de justiça somente passou a vigorar com a promulgação da Lei nº 8.328/2015. No entanto, observa-se que a citação do executado ocorreu anteriormente, no ano de 2013, conforme consta da certidão acostada ao ID 28456289, pág. 11. Diante disso, revela-se descabida qualquer cobrança de despesas referentes a ato processual realizado em momento anterior à vigência da referida norma, por absoluta ausência de respaldo legal.

Ressalte-se, ainda, que a extinção da execução com base no art. 485, IV, do CPC, sob fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, revela-se indevida. O correto enquadramento jurídico, diante da alegada inércia do exequente, seria o inciso III do referido artigo, que impõe ao magistrado a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo legal (art. 485, §1º, do CPC), o que não se verificou nos autos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à exigência de dupla intimação como condição para a extinção do feito por abandono, entendimento que se estende à Fazenda Pública, a teor do art. 183, §1º, do CPC e do art. 25 da Lei nº 6.830/80.

A ausência da devida intimação pessoal e a existência de petição protocolada antes da sentença, revelando interesse no prosseguimento do feito, impõem o reconhecimento da nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

Portanto, a decisão recorrida deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

No tocante ao segundo recurso de apelação, interposto contra a sentença que extinguiu o feito em virtude da prescrição intercorrente, impõe-se uma análise detida acerca dos contornos e requisitos que legitimam o reconhecimento judicial da mencionada prescrição no âmbito das execuções fiscais. Trata-se de instituto que visa resguardar a segurança jurídica, prevenindo a eternização de pretensões estatais, em estrita observância ao devido processo legal e ao postulado da razoável duração do processo, consagrado constitucionalmente.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, parágrafo único, incisos I a IV, disciplina as hipóteses de interrupção da prescrição, ao passo que o art. 151 do referido diploma legal elenca as situações que ensejam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dessa forma, ao tratar da ocorrência da prescrição intercorrente, impende, antes de mais nada, esclarecer a natureza jurídica de tal instituto, de modo a se permitir conclusão segura quanto à sua efetiva configuração no caso concreto.

A prescrição intercorrente caracteriza-se por incidir no curso do processo, em virtude do decurso temporal aliado à inércia ininterrupta e reiterada da parte exequente em promover os atos processuais que lhe incumbem. Trata-se, pois, de fenômeno nitidamente endoprocessual, manifestando-se no interior da relação processual executiva.

No tocante à disciplina normativa da prescrição intercorrente, dispõe o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais):

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Nota-se, portanto, que o legislador estruturou, de maneira meticulosa, o procedimento destinado ao reconhecimento da prescrição intercorrente, prevendo, em primeiro lugar, a suspensão da execução, seguida da abertura de vista ao representante judicial da Fazenda Pública, posteriormente, a determinação de arquivamento dos autos e, por derradeiro, a decretação da prescrição intercorrente, caso configurada.

No entanto, verifica-se,
in casu
, que o Juízo de primeiro grau não observou o rito legalmente estabelecido para extinguir o feito com resolução de mérito em razão da prescrição intercorrente.

Da análise minuciosa dos autos, depreende-se que a presente ação executiva foi ajuizada em 04/08/2011, tendo o despacho citatório sido proferido em agosto de 2013, com citação do executado em outubro de 2013.

Posteriormente, com a digitalização dos autos, sobreveio novo despacho, mediante o qual foi determinada a intimação do exequente para que recolhesse valor de despesas processuais (ID 28456296).

Na sequência, o Estado requereu providência (ID 28456303), sobrevindo sentença duas sentenças, a primeira por abandono processual já afastado na fundamentação suso (ID 28456306) e a segunda sentença extintiva, reconhecendo a prescrição intercorrente ora combatida (ID 28456313).

Observa-se, pois, que o Juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, deixou de observar o procedimento legalmente previsto, não determinando a suspensão do processo, tampouco o arquivamento dos autos, dentre outras etapas essenciais ao regular processamento da execução.

Cumpre ainda destacar que, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/1980, as intimações da Fazenda Pública devem ser realizadas, obrigatoriamente, na pessoa de seu representante judicial:

Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Corroborando tal entendimento, o §1º do art. 40 da referida lei prevê, de forma expressa, a necessidade de abertura de vistas ao representante judicial da Fazenda Pública, após a suspensão do processo e antes da decisão de arquivamento, providências estas não observadas no presente caso.

Ressalte-se, por oportuno, que a
mens legis
da Lei de Execuções Fiscais é, precipuamente, resguardar o crédito público, possibilitando à Fazenda Pública a efetiva cobrança dos tributos que lhe são devidos, razão pela qual apresenta, em diversos pontos, peculiaridades em relação ao procedimento comum do Processo Civil, como é o caso da possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou bens penhoráveis, conforme dispõe o §3º do art. 40 da LEF.

Nesse contexto, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que corroboram a necessidade de estrita observância do procedimento previsto em lei para o reconhecimento da prescrição intercorrente:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos de Ação Execução Fiscal, que extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente que justifique a extinção do feito executivo fiscal. 3. A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, §4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar, ex offício, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública. 4. No caso em questão, a prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000886-55.2008.8.14.0130 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980; 2. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença; 3. O art. 40, § 4º, LEF, é norma de natureza processual, portanto tem aplicabilidade imediata, para anular a sentença, inclusive aos processos em curso. Precedente do STJ; 4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000899-64.2010.8.14.0104 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo que instituiu multa ambiental, fundamentada no reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no Decreto nº 20.910/32. A sentença de primeiro grau entendeu que o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a cinco anos, o que configuraria a prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da prescrição intercorrente em processos administrativos municipais à luz da legislação federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente, conforme prevista na Lei nº 9.873/99, aplica-se exclusivamente ao âmbito federal, não se estendendo automaticamente aos processos administrativos municipais. A aplicação da prescrição intercorrente ao caso concreto foi indevida, uma vez que não há previsão legal específica no ordenamento jurídico municipal. 4. O processo não se encontra suficientemente instruído para a aplicação do instituto da Causa Madura, sendo necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida continuidade da instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810993-16.2022.8.14.0040– Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONSTATADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80, DA SÚMULA 314 DO STJ E TEMAS REPETITIVOS 566, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado. 2. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. 3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente. Não há prescrição intercorrente quando não se oportuniza manifestação da Fazenda Pública acerca da inviabilização de citação do executado. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica. 4. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1.340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060993-27.2006.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NOS ART. 25 e 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 – LEF. DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.340.553 – RS (TEMA 566). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível, anulando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado. 2. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei n.° 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. 3. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ). 4. Segundo a tese firmada pelo STJ no REsp. nº 1.340.553 – RS, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja devidamente intimada. 5. Pode o magistrado decretar a prescrição intercorrente após o lapso temporal de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, cujo cômputo se inicia automaticamente no momento em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, caso a exequente permaneça silente e inerte. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Tema 566), sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. 6. No caso concreto, verifica-se -se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista que a Fazenda Pública não foi intimada após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo quinquenal prescricional, antes da sentença, divergindo da tese prevista no item 4.2 da sistemática definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS. 7. Em respeito ao princípio do contraditório, findo o prazo previsto art. 40, § 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, antes de o magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum eventual fato impeditivo à incidência da prescrição. 8. Outrossim, constata-se que a sentença não fundamentou o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF, inexistindo qualquer informação sobre o período em que a execução permaneceu suspensa, em afronta à tese firmada no item 4.3 da ementa do Resp. 1.340.553-RS. 9. Constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, por inobservância ao entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Temas nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571), a nulidade da sentença é medida que se impõe. 10. Agravo Interno conhecido e improvido. À Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000485-90.2008.8.14.0054 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0010350-09.2013.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

Diante do exposto, resta evidente que ambas as sentenças recorridas divergem do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para extinção por ausência de interesse processual, deve-se realizar intimação pessoal da parte e, em sede de execução fiscal, as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública devem ser realizadas pessoalmente, conforme determina o art. 25 da Lei nº 6.830/1980, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas em lei (AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010), para fins de contagem do início do prazo prescricional intercorrente.

Assim, não se pode cogitar a penalização da Fazenda Pública, máxime quando não se verifica inércia injustificada do ente estatal.

Outrossim, ausente a observância do procedimento estabelecido no art. 40 da LEF, não há que se falar em prescrição intercorrente no presente feito.

É oportuno registrar que a decretação da prescrição intercorrente constitui medida excepcional, não se podendo alçá-la à condição de regra, sobretudo quando o lapso temporal dilatado decorre das próprias dificuldades estruturais do Poder Judiciário, sobrecarregado pelo elevado volume de demandas.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará, para reformar as sentenças objurgadas, afastando a tese de ausência de interesse processual e prescrição intercorrente declarada pelo Juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025